Tribunal: CARF
Processo: 15578.000723/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
PROCESSOS DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO QUANTUM DEVIDO, CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE MEDIANTE DECLARAÇÃO. NATUREZA DA ATIVIDADE. FORMA DE CONSTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS APURADAS NO QUANTUM DEVIDO.
Na modalidade de lançamento por homologação a atividade do contribuinte de confessar o débito em declaração e efetuar o pagamento constitui o crédito tributário, dispensando o Fisco de qualquer providência para a sua constituição. Para modificar os valores originalmente declarados o contribuinte necessita apresentar nova declaração retificadora dos débitos. Na revisão pelo Fisco dos valores apurados e confessados pelo contribuinte eventuais diferenças devidas e não confessadas devem ser objeto da constituição do respectivo crédito tributário pelo lançamento. Esta é a forma legal de revisão do pagamento e declaração do tributo realizados pelo contribuinte, sujeitos à homologação da autoridade administrativa, sem o que as apurações do sujeito passivo permanecem válidas e o Fisco não pode exigir as diferenças apuradas, pois sequer pode inscrevê-la em dívida ativa. A obrigatoriedade de realização do lançamento para constituição do crédito tributário apurado, quando este não foi regularmente apurado e confessado pelo sujeito passivo, está prevista na lei que rege o processo administrativo fiscal, que determina a lavratura de auto de infração ou notificação de lançamento, inclusive para os casos em que, constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito tributário.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
PROCESSOS DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO QUANTUM DEVIDO, CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE MEDIANTE DECLARAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO.
Considerando que a revisão pelo Fisco da apuração e do quantum devido, enseja a necessidade de realização de lançamento de ofício das diferenças apuradas, na forma prevista na lei que rege o processo administrativo fiscal, não há fundamento para afastar a aplicação dos prazos decadenciais previstos no art. 150 ou 173, inc. I do CTN às revisões desta natureza feita pela autoridade administrativa no bojo da análise dos pedidos de restituição e/ou compensação. Ultrapassado o prazo decadencial, o lançamento resta homologado e torna-se imutável a apuração do quantum de tributo devido confessado pelo contribuinte.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.000723/2009-98
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.937 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Recorrente
COIMEX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
PROCESSOS DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO
QUANTUM DEVIDO, CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE MEDIANTE
DECLARAÇÃO.
NATUREZA
DA
ATIVIDADE.
FORMA
DE
CONSTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS APURADAS NO QUANTUM
DEVIDO.
Na modalidade de lançamento por homologação a atividade do contribuinte de
confessar o débito em declaração e efetuar o pagamento constitui o crédito
tributário, dispensando o Fisco de qualquer providência para a sua constituição.
Para modificar os valores originalmente declarados o contribuinte necessita
apresentar nova declaração retificadora dos débitos. Na revisão pelo Fisco dos
valores apurados e confessados pelo contribuinte eventuais diferenças devidas
e não confessadas devem ser objeto da constituição do respectivo crédito
tributário pelo lançamento. Esta é a forma legal de revisão do pagamento e
declaração do tributo realizados pelo contribuinte, sujeitos à homologação da
autoridade administrativa, sem o que as apurações do sujeito passivo
permanecem válidas e o Fisco não pode exigir as diferenças apuradas, pois
sequer pode inscrevê-la em dívida ativa. A obrigatoriedade de realização do
lançamento para constituição do crédito tributário apurado, quando este não foi
regularmente apurado e confessado pelo sujeito passivo, está prevista na lei
que rege o processo administrativo fiscal, que determina a lavratura de auto de
infração ou notificação de lançamento, inclusive para os casos “em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de
crédito tributário”.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
PROCESSOS DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO PELO FISCO DA APURAÇÃO E DO
QUANTUM DEVIDO, CONFESSADO PELO CONTRIBUINTE MEDIANTE
DECLARAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000723/2009-98
Fl. 1527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

Considerando que a revisão pelo Fisco da apuração e do quantum devido,
enseja a necessidade de realização de lançamento de ofício das diferenças
apuradas, na forma prevista na lei que rege o processo administrativo fiscal,
não há fundamento para afastar a aplicação dos prazos decadenciais previstos
no art. 150 ou 173, inc. I do CTN às revisões desta natureza feita pela
autoridade administrativa no bojo da análise dos pedidos de restituição e/ou
compensação. Ultrapassado o prazo decadencial, o lançamento resta
homologado e torna-se imutável a apuração do quantum de tributo devido
confessado pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli
Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho, Alexandre Evaristo Pinto e Caio Cesar Nader Quintela. No mérito, por maioria de
votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Andréa Duek Simantob
(relatora), Edeli Pereira Bessa e Luis Henrique Marotti Toselli que votaram por negar-lhe
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira
Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek
Simantob (Presidente).
Fl. 1528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

Relatório
Trata-se de recurso especial do contribuinte (fls. 1.358) interposto em face da
decisão proferida no Acórdão no 1401-001.808 (fls. 1.294 e seguintes), pela 1a Turma Ordinária
da 4a Câmara, na sessão de 21 de março de 2017, que negou provimento ao recurso voluntário.
O processo cuida de declarações de compensação não homologadas, decorrentes
de crédito relativo ao saldo negativo de 2003 (ano-calendário de 2002). O saldo negativo
pleiteado seria composto de valores de IRRF retidos do contribuinte, sendo que a empresa teve
prejuízo fiscal no ano-calendário de 2002.
Conforme relatado pela decisão recorrida, a DIPJ 2003, apresentada em 27 de
junho de 2003, informa que no ano de 2002 a empresa tributou o imposto de renda pelo lucro
real anual, não tendo efetuado recolhimentos mensais, em virtude de ter apurado, durante todo o
ano, prejuízo fiscal nos balancetes de suspensão/redução. Ao final do exercício, mesmo após as
adições e exclusões ao lucro líquido, foi apurado prejuízo fiscal no valor de R$ 41.222.708,69.
As declarações objeto do presente processo foram apresentadas em 2006 e
posteriormente retificadas, em 04 de maio do mesmo ano. Durante a fiscalização, a empresa foi
intimada a apresentar os documentos e as informações relacionados à apuração do lucro real de
2002, além dos comprovantes de retenções na fonte.
O Parecer SEORT/DRF/VIT 2215/2010 concluiu que não havia compensação
passível de homologação pois, ao revisar a apuração do lucro real do exercício 2003, ano-
calendário 2002, foram apuradas deduções indevidas, que não foram comprovadas.
Com a ciência da não homologação, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 1000), que foi julgada improcedente pela DRJ do Rio de Janeiro.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 1.173),
alegando, em síntese:
- Vício de procedimento, pois seria necessária a lavratura de auto de infração para
a alteração da base de cálculo do IRPJ;
- Impossibilidade de alteração do resultado do ano-calendário de 2002, em razão
da decadência;
- Que houve a comprovação do crédito pleiteado.
Em 21 de março de 2017, a 1a Turma da 4a Câmara desta Seção, por meio do
Acórdão n. 1401-001.808, afastou a decadência do direito de rever o saldo de 2002 e negou
provimento ao recurso voluntário, em decisão assim ementada:

Fl. 1529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
RESTITUIÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
PRESCRIÇÃO
AQUISITIVA
E
DE
DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO PERQUIRIR DIREITO CREDITÓRIO.
Não se pode transmutar uma disposição legal relativa a um prazo extintivo para um
lapso aquisitivo. É ir muito além das fronteiras da interpretação, especialmente porque
não haveria limites ao indébito. No caso de homologação do pagamento ou da
compensação, o direito está limitado ao próprio valor do crédito tributário que se
pretende extinguir, como na usucapião, que, apesar de se caracterizar como uma
prescrição aquisitiva, está limitada ao próprio bem concreto que se pretende adquirir. Já
a aquisição pura e simples de um valor monetário por decurso de prazo na verificação
de informações redundaria na possibilidade de se consolidarem direitos contra a
Fazenda Pública de montantes estratosféricos e totalmente irreais. Os prazos extintivos
visam à pacificação social, à consolidação pelo tempo de situações já estabelecidas. Em
razão disso, há dois tipos de prazos em matéria tributária, ambos relativos à extinção de
direitos do Fisco em face do particular: a decadência que fulmina o poder de constituir o
crédito tributário, e a prescrição que elimina o direito de cobrar. Ambos os casos
consolidam situações concretas que se perpetuaram no tempo, ou seja, como o sujeito
passivo até então não pagou, então por inércia do Fisco continuará a não pagar. Na
prescrição aquisitiva da usucapião, há de igual sorte uma perpetuação no tempo, pois
aquele que adquire a propriedade já dispunha da posse, vale dizer, a relação concreta
com o bem permanece a mesma. Já uma suposta prescrição aquisitiva de pretenso
indébito tributário geraria uma modificação no plano fático, qual seja, a transferência de
recursos ilimitados de domínio público para a esfera privada. Em suma, no curso do
processo administrativo de restituição, a Administração tem o poder de verificar e o
particular o dever de manter todos os documentos que se referiram ao direito pleiteado.
GUARDA DE DOCUMENTOS. PRAZO.
Somente fazem prova a favor do contribuinte os fatos registrados na contabilidade que
sejam comprovados por documentos hábeis. A pessoa jurídica é obrigada a conservar
em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros,
documentos e papéis relativos à sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.
COMPENSAÇÃO.
Mantém-se o despacho decisório, se não apresentados elementos de prova ou de direito
que o modifiquem.
Contra a decisão o contribuinte apresentou embargos de declaração (fls. 1.312),
que foram rejeitados pelo despacho de admissibilidade de fls. 1.334.
Ciente da negativa, o contribuinte apresentou recurso especial (fls. 1.358),
alegando divergência interpretativa em relação a três matérias, a saber:
a) Cerceamento de seu direito de defesa;
b) Necessidade de auto de infração para alteração da base de cálculo do IRPJ;
c) Homologação tácita em relação ao ano-calendário de 2002.
Fl. 1530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

O recurso especial foi objeto do despacho de admissibilidade de fls. 1.460, que lhe
deu seguimento parcial, relativo às matérias “necessidade de auto de infração para alteração da
base de cálculo do IRPJ” e “homologação tácita em relação ao ano-calendário de 2002”.
Contra o seguimento apenas parcial do recurso o contribuinte apresentou agravo
(fls. 1.475), que foi rejeitado pela decisão de fls. 1.499.
A Fazenda Nacional, ciente do andamento processual, apresentou contrarrazões
(fls. 1.519) ao recurso especial do contribuinte, pugnando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Fl. 1531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

Voto Vencido
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial do contribuinte, ao qual foi dado seguimento
parcial pelo despacho de fls. 1.460 e seguintes, não foi questionado pela Fazenda Nacional em
sede de contrarrazões.
O despacho de admissibilidade deu seguimento às matérias “necessidade de auto
de infração para alteração da base de cálculo do IRPJ” e “homologação tácita em relação ao ano-
calendário de 2002”.
Quanto à primeira matéria admitida, fiquei vencida na fundamentação, pois a
maioria do colegiado entendeu que o recurso deveria ser conhecido apenas quanto ao paradigma
no 1402-002.795, vez que nele foi dado provimento ao recurso voluntário por se discordar da
fundamentação da denegação do pleito de compensação em elementos jurídicos da apuração
das bases de cálculo. Afirmou-se necessária a lavratura de auto de infração, na forma do art. 9o,
§4o do Decreto no 70.235/72, previsto mesmo quando constatada infração à legislação
tributária, ainda que não resulte exigência de crédito tributário. Inclusive, a declaração de voto
apresentada pela i. Conselheira Edeli Pereira Bessa demonstra de forma cabal o posicionamento
da maioria do colegiado em relação ao fundamento para o conhecimento do recurso especial.
Já no meu entendimento, ora vencido neste ponto, já que o colegiado votou
apenas pelas conclusões, observei que o despacho cotejou a posição adotada pelo recorrido com
o entendimento dos acórdãos n. 1402-002.795 (2017), e 1803-00.673 (2010) que, em síntese,
afirmaram que eventual alteração na base de cálculo de um tributo não pode ser feita por vias
transversas, exigindo lançamento de ofício.
Muito bem. Verifica-se dos autos que o acórdão recorrido, no voto vencido, trata
do fundamento apresentado em sede de recurso voluntário, o qual, no bojo do acórdão vencedor
e em sede de admissibilidade de embargos deixa de ser considerado, justamente pelo fato de que
o cerne da controvérsia diz respeito à decadência do direito ou não de o fisco revisar o saldo
negativo pleiteado pelo contribuinte.
Nos termos do despacho que rejeitou os embargos, tem-se que (grifos do original):
A embargante aponta apenas uma omissão que reputa relevante em um argumento de
defesa aduzido por ela e que não teria sido tratado no voto vencedor, por ser um
"argumento autônomo e específico". Mas como se viu, na linha de entendimento do
STJ, o relator não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados,
quando outros fundamentos postos sustentam a decisão e tornam aqueles argumentos
irrelevantes.
Fl. 1532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

Sendo mais específico, a Embargante aponta uma omissão na necessidade de ter sido
discutido no voto vencedor porque não levou em consideração a conclusão chegada no
voto vencido de que deveria ter havido um lançamento.
Ora, a resposta está estampada no fundamento principal do voto vencedor. Este
argumento apresentado pela defesa (necessidade de haver lançamento) é inteiramente
irrelevante (e se tratado seria uma espécie de obiter dictum), porque o voto vencedor já
parte de uma outra premissa em um outro plano maior (mais genérico) que
ultrapassaria esta questão: há distinção entre prazos de caducidade extintiva e
aquisitiva3 (referindo-se ao contexto também diferenciado de uma autuação normal e
de um pedido de restituição/compensação).
De fato, como demonstrado, no voto vencido, lá realmente essa proposição se
configura em uma questão importante, mas dentro da estrutura daquele voto(vencido);
e também nem autônomo seria, pois este fundamento seria completamente subordinado
ao outro fundamento mais relevante disposto no voto vencido (premissa implícita): de
que não há distinção entre o contexto de uma autuação normal e um pleito de
restituição/compensação e seus desdobramentos em termos de prazos decadenciais.
Ora, mas foi exatamente isso o que foi mais refutado (e portanto discutido) no voto
vencedor.
Em resumo, ficou demonstrado que o argumento foi discutido no voto
vencido e não acatado no voto vencedor dado sua irrelevância na distinção
feita pelo mesmo entre uma autuação normal e um pleito de
restituição/compensação e seus desdobramentos em termos de prazos
decadenciais.
Agora passando ao plano do conhecimento do recurso especial interposto pelo
contribuinte, ao apontar o dissídio jurisprudencial em relação à matéria em discussão, ele aborda
que o ponto está prequestionado e que a divergência, apesar de se encontrar omissa no recorrido
(voto vencedor) ela deve ser enfrentada por esta CSRF, eis que são trazidos acórdãos paradigmas
que se contrapõe à tese suscitada em sede de recurso voluntário, tratada no voto vencido, mas o
recorrido, por ter no seu voto vencedor adotado fundamento mais amplo, deixou de contemplar o
tema.
Venho entendendo, no âmbito desta CSRF que, sobre o fundamento constante em
voto vencido não abordado pelo vencedor, este não possui o condão de formar apontamento de
divergência jurisprudencial, capaz de trazer a matéria para análise da CSRF.
Neste caso, o argumento encontra-se no voto vencido, inobstante haver
prequestionamento do contribuinte em sede de recurso voluntário, mas, reitero, ele foi abordado
pelo voto vencido e não no vencedor, o que foi ratificado em sede de embargos, que foram
rejeitados.
Contudo, vale dizer que o contribuinte, diante do acórdão recorrido, opôs
embargos, para ver suprida a suposta omissão, e suscitou que o fundamento deixou de ser
tratado, apesar de constar no voto vencido.
Portanto, para mim, neste caso concreto e específico, a matéria está
prequestionada e os acórdãos paradigmas formam o dissenso devolvendo a divergência para
interpretação desta CSRF, razão pela qual, nos termos do despacho de admissibilidade de recurso
especial e confirmada em sede de agravo, conheço desta primeira matéria.
Fl. 1533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

Em relação à segunda divergência admitida, da mesma forma, também fiquei
vencida na fundamentação, eis que a maioria do colegiado conheceu do recurso apenas quanto ao
paradigma 1402-000.805, conforme também declaração de voto apresentada pela i. Conselheira
Edeli Pereira Bessa.
De forma diversa da maioria, entendi que o recurso deveria ser conhecido pelos
dois paradigmas apresentados, uma vez que a posição do recorrido foi confrontada com aquela
presente nos acórdãos n. 1402-000.805 (2011) e n. 101-97.084 (2008) que, em síntese,
entenderam que após o prazo de cinco anos a fiscalização não está mais autorizada a promover a
revisão dos fatos devidamente registrados.
Por seu turno, nos termos do despacho de admissibilidade considero ter sido
formado o dissenso jurisprudencial também em relação à segunda matéria e, portanto, conheço
do recurso especial do sujeito passivo.
2. Mérito
Quanto ao mérito, a primeira divergência trazida ao exame desta CSRF diz
respeito acerca da possibilidade de se revisar a base de cálculo de um tributo, apenas por meio de
um lançamento.
Sobre a matéria, posso citar o voto vencedor do acórdão 9101-004.072, de 13 de
março de 2019, cujo relator era o Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, em trecho que pontua
muito bem a questão:
O conselheiro Wilson Fernandes Guimarães, em julgamento de recurso
voluntário apresentado em outro processo (Processo no
13804.006429/2002¬77, Acórdão no 1302¬00.613, exarado pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF em
30/06/2011), traz uma série de considerações pertinentes para a questão
que está sendo aqui examinada:
Há muito tenho me pronunciado no sentido de rejeitar a tese de que os
procedimentos relacionados à aferição da certeza e liquidez dos créditos
apontados em pedidos de compensação representam, como quer crer a
Recorrente, atividade de lançamento ou de sua revisão.
Isto porque os referidos pedidos (de compensação) encontram¬-se
disciplinados no ordenamento jurídico/¬tributário por um feixe próprio de
normas, não lhes sendo aplicável, à evidência, as disposições que tratam
do LANÇAMENTO tributário.
Nesse sentido, destaco que a COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA, forma extintiva
do crédito tributário, muito embora constasse do Código Tributário Nacional,
desde a sua edição (25 de outubro de 1966, DOU de 27 de outubro de
1966), só foi regulamentada, no âmbito dos tributos e contribuições
federais, em 1991 (Lei no 8.383), e, mesmo assim, com significativas
limitações.
Hoje, a COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA encontra-se disciplinada basicamente
pela Lei no 9.430, de 1996. A análise da legislação em referência nos
conduz a conclusões que demonstram de forma inequívoca que não se
Fl. 1534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

pode aplicar, como pretende a Recorrente, as normas relativas à
constituição do crédito tributário ao instituto da compensação, senão vejamos:
1. o Código Tributário Nacional, ao dispor sobre a matéria, estabeleceu (art.
170, caput): a) que compete à lei autorizar a compensação;
b) que a lei pode atribuir à autoridade administrativa poderes para estipular
condições e garantias para que a compensação seja deferida;
c) que a compensação de débitos do contribuinte envolve,
necessariamente, créditos líquidos e certos desse mesmo sujeito passivo
contra a Fazenda Pública;
2. a Receita Federal está autorizada pela lei a expedir instruções
necessárias à efetivação da compensação (Lei no 8.383/91, parágrafo 4o);
3. a compensação submete¬-se a procedimento homologatório, ainda que
pela via tácita (Lei no 9.430/96, art. 74, parágrafos 2o e 5o);
4. o procedimento de homologação da compensação se submete a prazo, e o
início de sua contagem se dá a partir do momento em que a compensação é
requerida nos termos e condições estabelecidos pela lei (Lei no 9.430/96, art.
74, parágrafo 5o);
5. a não homologação da compensação pleiteada faculta ao contribuinte
a apresentação de manifestação de inconformidade e eventual recurso,
nos exatos termos do Decreto no 70.235, de 1972 (Lei no 9.430/96, art. 74,
parágrafos 9o, 10 e 11);
6. a manifestação de inconformidade e o recurso eventualmente
apresentados suspendem a exigibilidade do débito tido como
indevidamente compensado nos termos do art. 151 do Código Tributário
Nacional (Lei no 9.430/96, art. 74, parágrafo 11, in fine);
A legislação referenciada nos itens precedentes deixa fora de dúvida de que à
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA são aplicadas normas especiais no que
tange à competência para a apreciação dos pedidos correspondentes, à
necessária homologação dos citados pedidos, ao prazo para a efetivação da
homologação e ao rito processual aplicável à matéria.
No que diz respeito à competência para a apreciação dos pedidos de
compensação, não se pode olvidar que a aferição da certeza e liquidez do
crédito indicado pelo requerente constitui providência inafastável, eis que
representa condição estabelecida de forma expressa pela lei.
Diz-se que é necessário aferir a certeza e liquidez do crédito porque só
se pode ter convicção em relação a tais atributos a partir de uma
investigação criteriosa acerca da sua origem.
Em termos jurídicos, o crédito é CERTO quando não se tem dúvida de
sua exatidão e de sua procedência; e líquido quando insuscetível de
qualquer modificação. Não se pode admitir que a autoridade
administrativa competente homologue pedidos de compensação sem que
promova verificação acerca da exatidão e da procedência do crédito
Fl. 1535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

indicado para o encontro de contas, eis que tal exigência decorre, como
já dito, de disposição expressa da lei.
Partindo de premissa equivocada, qual seja, a de que, à
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA, são aplicáveis as normas que tratam da
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, a Recorrente, por
decorrência lógica, esposa conclusões da mesma forma equivocadas. [...]
É importante destacar novamente que não houve nenhum lançamento de
tributo.
O que vem ocorrendo desde o início, como o próprio acórdão recorrido esclarece,
é a verificação da certeza e liquidez do direito creditório reivindicado pela contribuinte,
procedimento que, a meu ver, não está restrito apenas a questões de confirmação das
antecipações (estimativas e retenções na fonte) e dos pagamentos.
No âmbito de análise de uma declaração de compensação, a análise de
aspectos relacionados à base de cálculo do tributo cabem perfeitamente no procedimento
destinado à verificação da certeza e liquidez do direito creditório a ser restituído/compensado,
nos termos do voto acima transcrito.
Neste sentido, adoto as razões de decidir do voto acima e nego provimento ao
recurso do contribuinte no tocante à primeira matéria.
Quanto à segunda divergência, cabe-nos decidir acerca da possibilidade de o
fisco analisar o saldo negativo do contribuinte em períodos supostamente atingidos pela
decadência.
O tema é bastante conhecido e já foi objeto de diversos julgamentos no âmbito
desta CSRF.
No caso dos autos, trata-se de não homologação de declarações de compensação
do saldo negativo de IRPJ de 2003, apurado no ano-calendário de 2002 e decorrente de IRRF
retidos do contribuinte, que, no entanto, apurou prejuízo fiscal no período.
As DComp foram apresentadas em 2006 e posteriormente retificadas em 04 de
maio desse mesmo ano. Em 2009, o contribuinte foi intimado a apresentar os documentos e
informações relativos à apuração do lucro real de 2002, com as respectivas comprovações de
retenção na fonte.
O despacho que não reconheceu a comprovação do direito creditório foi
cientificado ao contribuinte em 15 de setembro de 2010.
Com base nas datas indicadas, o contribuinte alega que a alteração promovida pela
fiscalização para o período, transformando o prejuízo apurado em lucro tributável, não mais
poderia ser efetivada.
Acerca deste ponto, relacionado à decadência, o contribuinte aduz que (destaques
no original):
Fl. 1536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

Contudo, equivoca-se o v. acórdão recorrido nesse ponto, pois, tendo havido o decurso
do prazo de 5 (cinco) anos, contado a partir de 31/12/2002 (encerramento do ano-
calendário), a apuração do saldo negativo de CSLL se consolidou no tempo diante da
homologação tácita do lançamento, não havendo a possibilidade de a autoridade
administrativa constituir crédito tributário e, muito menos, alterar (de ofício) o resultado
do ano-calendário de 2002 e glosar o prejuízo fiscal originalmente apurado.
(...)
Com efeito, a apuração do IRPJ do ano-calendário de 2002 (e do respectivo crédito) foi
realizada no âmbito de tributo sujeito ao lançamento por homologação, nos termos do
artigo 150 do Código Tributário Nacional.
A partir do encerramento do ano-calendário de 2002 (31/12/2002), surgiu o
direito/dever da Fazenda Nacional de rever a apuração do IRPJ realizada pela
Recorrente e, também, o direito/dever de fiscalizar o resultado e o crédito decorrente
do saldo negativo, dispondo, para tanto, do prazo legal de 5 (cinco) anos.
Dessa forma, para se insurgir contra a apuração do IRPJ do ano-calendário de 2002 e do
respectivo crédito, a Fazenda Nacional teve o prazo de 5 (cinco) anos, contado a
partir de 31/12/2002, para revisão de ofício da atividade realizada pela Recorrente,
nos termos do artigo 149, V e VII, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
(...)
Diante desse cenário, é manifestamente improcedente a glosa de despesas e exclusões, o
recálculo do “Lucro Real” e a alteração do resultado (de prejuízo fiscal para “lucro
tributável”) realizada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória, pois
houve a homologação tácita da apuração do IRPJ do ano-calendário de 2002
realizada pela Recorrente e, também, do respectivo crédito, nos termos do §4o do
artigo 150 do Código Tributário Nacional.
Não procede o argumento do contribuinte, no sentido de que o despacho decisório
lavrado em 15 de setembro de 2010 não poderia analisar o saldo negativo do ano 2003, apurado
a partir do ano-calendário de 2002, visto que as declarações de compensação foram apresentadas
em maio de 2006, como visto.
Não se pode confundir o fenômeno da decadência, que fulmina a possibilidade de
o fisco constituir créditos tributários (conforme previsto nos artigos 150, §4o e 173 do CTN),
com a situação dos autos, em que a autoridade fiscal apenas analisou o direito creditório
pleiteado, até porque a formação de saldo negativo não é fato gerador do IRPJ.
Isso pode ser facilmente demonstrado a partir de trecho da ementa do próprio
despacho decisório (fls. 968):
Em matéria de restituição ou compensação de tributos não há falar em prazo
para que o fisco possa proceder a verificações e cálculos necessários à
apuração da certeza e liquidez do alegado direito creditório.
A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis
relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei
n° 486, de 1969, art. 4o). Nesse sentir, enquanto não homologadas as
compensações existem ações pertinentes ao indébito tributário.
Fl. 1537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

Compensação não homologada, pois não comprovada a certeza e liquidez do
crédito utilizado nas DCOMP's.
No presente caso inexiste constituição de crédito tributário, mas somente a
necessária verificação acerca da validade, liquidez e certeza dos créditos pleiteados pela
interessada, o que configura hipótese obviamente distinta.
O instituto da decadência, tal como pleiteado pela Recorrente, não se aplica ao
caso, que é regido pelo disposto no artigo 74 da Lei n. 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados
e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Note-se que, ao mesmo tempo em que a lei faculta ao sujeito passivo a
possibilidade de compensar créditos, mediante entrega da correspondente declaração de
compensação, também confere à administração tributária o direito de verificar a certeza e a
liquidez desses créditos em até cinco anos, contados da declaração. E o prazo de cinco anos foi
respeitado no presente caso.
Ademais, esse cenário não se confunde ou encontra obstáculo nas regras de
decadência previstas no CTN, pois aqui não se trata, como já destacado, de constituição do
crédito tributário.
A interpretação das normas jurídicas deve ser promovida dentro de critérios
mínimos de razoabilidade, visto que não faria sentido dar ao sujeito passivo a possibilidade de
exercer seu legítimo direito creditório sem a mínima possibilidade de verificação pelo fisco, pois,
do contrário, bastaria que o interessado apresentasse a declaração no último dia antes da suposta
“decadência” para ter todo e qualquer crédito, pois mais indevido que fosse, automaticamente
homologado, tese que por óbvio não se sustenta.
Assim, penso que a decisão recorrida não merece qualquer reparo.
Em síntese, entendo, na esteira de diversos outros julgados no âmbito dessa
CSRF, que não assiste razão à Recorrente, ante a constatação de que a autoridade fiscal, na
hipótese dos autos, exerceu seu direito de verificação, para fins de homologação do crédito
pleiteado, dentro do prazo legal, fundada na necessidade de análise de todos os elementos que
contribuíram para a formação do suposto saldo negativo que embasou o pedido de compensação.
Fl. 1538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

Portanto, constatada a inexistência de saldo negativo para o período, correta, pois,
a não homologação das compensações pleiteadas.
Em face do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob
Fl. 1539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
Em que pesem os bem elaborados fundamentos apresentados pela d. relatora, no
presente caso, a maioria do colegiado dela divergiu para dar provimento ao recurso especial da
contribuinte, cabendo-me a redação do voto vencedor.
Com efeito, as matérias em discussão nos presentes autos revelam-se bastante
controversas no âmbito do CARF, com posicionamentos divergentes entre as turmas, inclusive
no âmbito desta CSRF ao longo do tempo.
A discussão tem como pano de fundo a natureza da atividade revisional
empreendida pela autoridade administrativa no exercício do seu mister de examinar a liquidez e
certeza dos créditos tributários pleiteados pelos contribuintes por meio de pedidos/declarações de
restituição/compensação.
No presente caso a discussão refere-se a declarações de compensação não
homologadas, decorrentes de crédito relativo ao saldo negativo apurado no ano-calendário de
2002. O saldo negativo pleiteado seria composto de valores de IRRF retidos do contribuinte,
sendo que a empresa teve prejuízo fiscal no referido período de apuração.
Em processo de análise das ditas compensações a autoridade administrativa que
examinou o pedido efetuou a revisão da base de cálculo apurada pela contribuinte e concluiu que
inexistia o alegado saldo negativo pleiteado. Ao contrário, existiria saldo de imposto a pagar o
que impediria a compensação do saldo pleiteado.
Ocorre que tal procedimento foi realizados depois de transcorrido o prazo
decadencial previsto nos arts. 150, § 4o e/ou 173, inc. I do Código Tributário Nacional, tendo
sido indeferido o direito creditório e a compensação pleiteada, por meio de despacho,
independentemente da realização de lançamento por meio do competente auto de infração.
As divergências suscitadas tratam, portanto, de: 1 – necessidade ou não de
lançamento para a revisão da base de cálculo apurada pelo contribuinte, mesmo em se tratando
de processos de compensação; e 2 – Prazo decadencial para a revisão da base de cálculo apurada
e declarada ao Fisco no âmbito dos processos de pedidos de compensação.
Já tive a oportunidade de participar da votação destas matérias (notadamente a
questão do prazo decadencial) no âmbito dos colegiados ordinários do CARF por diversas vezes,
tendo, em linhas gerais e durante razoável tempo, me alinhado aos fundamentos do voto vencido
proferido pela d. relatora.
Todavia, ao aprofundar o estudo sobre o tema, no exame dessas matérias no
julgamento do processo administrativo no 13808.003406/2001-90, do qual fui relator, revi meu
posicionamento, conforme voto proferido no Acórdão no 1302-004.715, do qual colho os
principais fundamentos para divergir dos argumentos expendidos pela d. relatora, verbis:
Fl. 1540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

[...]
Os defensores da tese de que não se aplicam os prazos decadenciais inerentes ao
lançamento aos pedidos de restituição/compensação sustentam que os únicos prazos que
a regem são o do art. 168, inc. I do CTN1 para o contribuinte e, especificamente no caso
de compensações, o prazo de homologação fixado pelo art. 74, § 5o da Lei no
9.430/19962 para o Fisco e, ainda, que inexiste prazo decadencial estabelecido para
apreciar pedidos de simples restituição do indébito tributário.
De fato, os prazos acima referidos não se confundem com os prazos decadenciais
inerentes ao lançamento, mas nem por isto estes últimos podem ser desconsiderados
quando da análise dos pedidos de restituição, cumulados ou não com pedidos de
compensação.
Dúvida não há que o contribuinte possui um prazo prescricional de 5 anos para pleitear
o indébito tributário, ressalvada a hipótese prevista na Súmula CARF no 913. O mesmo
ocorre quanto ao prazo para a homologação das compensações, que é de cinco anos da
data da sua apresentação, ressalvados os casos em que o contribuinte apresenta
declarações retificadoras.
Impende relembrar que o prazo previsto no art. 74, § 5o da Lei no 9.430/1996 refere-se à
homologação da compensação, findo o qual, sem manifestação da autoridade
administrativa, resta a mesma homologada tacitamente, independentemente da
verificação da existência do crédito pleiteado.
Trata-se de regra afetada exclusivamente ao processo de compensação que, a meu ver,
não tem o condão de excluir as normas gerais de direito tributário que estabelecem a
constituição e revisão do crédito tributário, seja pelo contribuinte, seja pelo Fisco.
Tendo em conta esta premissa, é preciso analisar qual o alcance dessas normas gerais
atinentes ao lançamento com vistas a apuração de eventuais indébitos pleiteados pelo
sujeito passivo.
O art. 150 do CTN estabelece que nos casos em que a legislação prevê o lançamento por
homologação o contribuinte antecipa o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, sujeitando-se à homologação desta, verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo
obrigado, expressamente a homologa.

1 Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário; (Vide art 3 da LCp no
118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou
passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
2 Art. 74.
[...]

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação.

3 Súmula CARF no 91:

Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 1541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo
extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao
lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados
na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(Grifei)
Em que pese a lei estabeleça o pagamento antecipado do tributo para caracterizar o
lançamento por homologação, atividade realçada no julgamento do STJ retro
mencionado, a legislação tributária estabelece obrigações acessórias concernentes à
apresentação de declarações pelo contribuinte (DCTF, DIPJ, etc) por meio das quais os
débitos são confessados e é demonstrada a sua apuração. Cumprida esta etapa pelo
contribuinte, completa-se o seu dever previsto no art. 150 do CTN, abrindo para o Fisco
o poder/dever de homologar o lançamento realizado, expressa ou tacitamente.
O CTN prevê, também, em seu artigo 149, que este lançamento pode ser revisto de
ofício pela autoridade administrativa, entre outras situações, como na hipótese do seu
inc. V, quando se comprove a omissão ou inexatidão por parte do contribuinte quanto
ao dever estabelecido no art. 150 do mesmo diploma, acima mencionado. Esta revisão,
nos ditames do código, só pode ser feita enquanto não extinto o direito da Fazenda
Pública. Confira-se o dispositivo:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e
na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado
declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma
da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo
daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa
legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo
seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
Fl. 1542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou
falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade,
de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada
enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.
(Grifei)
Como é cediço, os prazos previstos no código tributário para a revisão do lançamento
são os do art. 150, § 4o e do art. 173, inc. I, nas situações neles previstas.
Por outro lado, o código estabelece que o crédito tributário deve ser constituído pela
autoridade administrativa competente mediante o lançamento, nos termos do art. 142 do
CTN, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
(Grifei)
Do exposto até aqui, resta claro que o valor do crédito tributário constituído por
iniciativa do sujeito passivo pode ser revisto pela autoridade dentro dos prazos
decadenciais, mediante a realização do respectivo lançamento de ofício.
Ocorre que, nos casos de análise de processos de pedidos de restituição e compensação
tributária, a autoridade administrativa, por vezes, procede ao reexame da base de cálculo
apurada pelo contribuinte, e informada em suas declarações, e constatando “omissão ou
inexatidão” na apuração, procede à reapuração do montante de tributo devido, sem
realizar o lançamento para alterar o crédito tributário confessado, glosando a diferença
apurada do crédito pleiteado.
Foi precisamente o que ocorreu no presente caso e que sói ocorrer em muitos outros.
É possível que decorra desta forma de proceder da autoridade administrativa o
entendimento de que a revisão da base de cálculo declarada no âmbito do exame dos
processos de restituição/compensação, sem a lavratura de um ato constitutivo do crédito
apurado, não se submete aos prazos decadenciais estabelecidos no CTN para a
realização do lançamento, posto que tal procedimento seria autônomo e, assim,
prescindiria daquele ato administrativo.
O aprofundamento do exame deste caso me fez ver o equívoco desta tese.
Ora, sendo o chamado lançamento por homologação sujeito à revisão da autoridade
administrativa, sob pena de homologação tácita, e diante da necessidade de
consubstanciar esta revisão mediante o lançamento de eventuais diferenças devidas, a
Fl. 1543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

sua não realização no prazo legal implica na sua homologação definitiva, para todos os
fins.
Não há como prescindir da realização do lançamento quando a autoridade
administrativa constata divergência entre os valores apurados e confessados pelo
contribuinte na apuração do quantum devido do tributo, mesmo em sede de pedidos de
restituição e compensação.
Veja-se que o pressuposto inicial do pedido de restituição/compensação é a realização
de um pagamento indevido ou à maior que o devido em face da legislação tributária. A
apuração deste montante indevido é feita, em princípio, a partir do confronto entre o
montante pago e o montante apurado e confessado pelo sujeito passivo.
Ou seja, para que exista um indébito tributário é necessário que exista a quitação de um
“crédito tributário”, via de regra mediante pagamento ou compensação, que extrapola o
montante apurado e constituído mediante confissão por meio de declaração do sujeito
passivo. Quando há divergência entre os valores pleiteados em pedidos de
restituição/compensação e aqueles informados em DCTF como disponíveis, é
imprescindível que o sujeito passivo proceda a retificação desta última declaração, de
forma que os débitos declarados a maior fiquem disponíveis, providência requerida
inclusive depois de proferido o despacho decisório. É o que se extrai, p. ex., do Parecer
Normativo Cosit no 2, de 28/08/2015, que dispõe, verbis:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO
DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,
por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem
prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento
referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica
Fl. 1544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho
decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não
homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato
administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo
fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não
ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a
autoridade administrativa deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para
que essa informação seja considerada na análise da manifestação de
inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. Dispositivos
Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.17 2, de 25 de outubro de 1966
(CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984;
art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de
dezembro de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de
2012; Parecer Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014.
(destaquei)
A importância da declaração constitutiva do crédito tributário, no caso a DCTF, pelo
contribuinte. também é constatada quando se examina o instituto da denúncia
espontânea.
Como é cediço, não basta que o contribuinte efetue um pagamento das diferenças
devidas e não confessadas anteriormente, sendo imprescindível para a sua
caracterização a apresentação de declaração confessando o respectivo débito, conforme
decidiu o STJ no REsp no 1.149.022/SP, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO
DA
DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito
a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento
integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se
dá concomitantemente.
Fl. 1545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa,
tornando-se exigível, independentemente de qualquer procedimento
administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social
sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante
devido, sendo que agora, pretende ver tributo em atraso, antes da
ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo
138, do Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine .
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(grifei)
Como destacado no acórdão do STJ, a retificação do valor declarado a menor, elide a
necessidade de o Fisco constituir o crédito atinente à parte não declarada. Por outro
lado, o mero pagamento, desacompanhado da confissão do débito, é insuficiente para
caracterizar a denúncia espontânea.
Pelo exposto até aqui, resta claro que, na modalidade de lançamento por homologação, a
atividade do contribuinte de confessar o débito em declaração e efetuar o pagamento
correspondente constitui o crédito tributário, dispensando o Fisco de qualquer
providência para a sua constituição.
Fl. 1546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

Se, por um lado, o contribuinte, para modificar os valores originalmente declarados
necessita apresentar nova declaração retificadora dos débitos, de outro impõe-se ao
Fisco, ao efetuar a revisão dos valores apurados e confessados pelo contribuinte e apurar
diferenças devidas e não confessadas, a obrigação da constituição do respectivo crédito
tributário pelo lançamento pela autoridade administrativa competente.
Esta é a forma legal de revisão do pagamento e declaração do tributo, realizados pelo
contribuinte, sujeita à homologação da autoridade fiscal, sem o que as apurações do
sujeito passivo permanecem válidas e o Fisco não pode exigir as diferenças apuradas,
pois sequer poderia inscrevê-la em dívida ativa.
A obrigatoriedade de efetuar o lançamento para constituição do crédito tributário
apurado, quando este não foi regularmente apurado e confessado pelo sujeito passivo,
também está prevista no art. 9o do Decreto no 70.235/1972, que determina a lavratura de
auto de infração ou notificação de lançamento, inclusive para os casos “em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário”, conforme se extrai, verbis:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
[...]
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em
que, constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência
de crédito tributário. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
(Grifei)
Neste ponto, não posso deixar de analisar o respeitável entendimento do d. conselheiro
Ricardo Marozzi Gregório, ilustre membro deste colegiado, manifestado no artigo que
trata deste tema, intitulado “A Análise do Direito Creditório na Repetição do Indébito
Tributário Federal” 4, onde aponta que a introdução desse § 4o no artigo 9o do Decreto
no 70.235/1972 tinha como objetivo, segundo a exposição de motivos da MP no
449/2008, que lhe deu origem, tão somente o de “assegurar o direito ao contraditório e a
ampla defesa” nas hipóteses mencionadas, conforme aponta, verbis:
A modificação legislativa teve apenas o condão de criar uma previsão legal para
a atuação das infrações que não resultam em exigência de crédito tributário. Seu
objetivo foi bem esclarecido no item 13 da Exposição de Motivos
Interministerial no 161/2008 – MF/MP/MAPA/AGU – apresentada para a
Medida Provisório no 449/2008, que lhe deu origem:
13. O art. 23, por sua vez, altera o Decreto no 70.235, de 1972, sendo que
a alteração do art. 9o do referido Decreto visa possibilitar à Fazenda
Nacional, nas hipóteses em que não resulte o lançamento de crédito
tributário, a formalização de infrações que ensejem a redução de
valores a restituir, a compensar ou a deduzir de tributos e a glosa de
créditos de tributos não cumulativos, permitindo ao contribuinte
exercer plenamente o direito ao contraditório e a ampla defesa.

4 MANEIRA Eduardo, LOBATO Valter/Coordenadores. Compensação Tributária no âmbito federal: questões
práticas. São Paulo: FocoFiscal, 20l5. p. 52
Fl. 1547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

Tratou-se, então, de garantir o contraditório e a ampla defesa nas hipóteses em que
constatadas as referidas infrações. Portanto, a finalidade dessa norma deve ser
colhida em absoluta consonância com a ideia de se garantir o contencioso
administrativo e, sobretudo, com a exigência probatória contida no caput do
mesmo artigo, qual seja todos os elementos indispensáveis à comprovação do
ilícito. Desde que tais premissas sejam atendidas, não vejo necessidade de se exigir
a lavratura de auto de infração se o mesmo objetivo pode ser atingido com um
despacho decisório que pode ser contestado pela via da manifestação de
inconformidade dos §§ 9o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
(grifei)
Peço vênia para discordar desse entendimento do nosso douto e brilhante colega de
turma.
Em que pese a redação do dispositivo não prime pela melhor técnica, resta claro, até
mesmo pela exposição de motivos transcrita, que este trata de situações, como a do
presente caso em que, embora exista um crédito tributário a ser constituído, dele não
resulta uma exigência de pagamento, posto que o contribuinte já havia recolhido valores
superiores ao apurado, suficientes para a quitação do crédito tributário adicional.
A invocação da mensagem legislativa como método de interpretação histórica do
dispositivo, invocada no texto acima, conquanto válida não deve ser a única e não só
pode como deve ser adotada conjuntamente com outros métodos de interpretação como
o teleológico e, porque não, primeiramente, o literal.
Partindo-se da interpretação literal do dispositivo é possível afirmar que este dá um
comando imperativo ao determinar em seu caput que a forma de exigência do crédito
tributário deve se dar por meio de auto de infração ou notificação de lançamento e
estende, em seu parágrafo 4o, tal determinação às hipóteses "em que, constatada
infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito tributário”.
Assim, revela-se de pronto que não é uma faculdade, mas um comando legal
determinando a forma como deve ser constituído o crédito tributário pela autoridade
fiscal ao proceder o lançamento de ofício em face das infrações por ela apuradas, ao
contrário do que parece sugerir a exposição de motivo quando afirma que o dispositivo
“visa possibilitar à Fazenda Nacional, nas hipóteses em que não resulte o lançamento
de crédito tributário”, sua formalização na forma estabelecida no caput do art. 9o.
Adotando-se o método teleológico de interpretação, por tudo que se expos até aqui
sobre a forma de constituição e revisão do crédito tributário, a melhor conclusão, a meu
ver, é a de que o dispositivo em questão é a forma determinada pelo legislador para a
constituição do crédito tributário, mediante o lançamento de ofício pela autoridade
administrativa competente, em sintonia com o que dispõe o Código Tributário Nacional
nesta matéria.
Mas, ainda que se busque a finalidade da norma, por meio da interpretação histórica, a
partir da parte final da exposição de motivos, qual seja, permitir “ao contribuinte
exercer plenamente o seu direito ao contraditório e à ampla defesa”, me parece que a
determinação de lavratura de auto de infração ou notificação de lançamento em
situações tais, como a que ora se discute, é a que propicia ao contribuinte o mais amplo
exercício do seu direito de defesa.
Note-se que, no presente caso, tivesse sido feita a lavratura de auto de infração ou
notificação de lançamento o debate sobre a ocorrência ou não da decadência não seria
desviado por interpretações outras quanto à real natureza do ato praticado pela
autoridade administrativa ao revisar a base de cálculo apurada pelo contribuinte e
recalcular o quantum devido da contribuição em questão, glosando a diferença apurada
do montante a ser restituído como indébito.
Fl. 1548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

Bastaria aferir, diante dos elementos fáticos e à luz das regras decadenciais, se a
decadência ocorreu ou não.
Noutro giro, fosse facultativa a atividade da autoridade administrativa a inovação legal
seria inócua, posto que, como bem observado pelo d. conselheiro Ricardo Marozzi em
seu artigo, a lei já oferecia ao contribuinte o direito à apresentar manifestação de
inconformidade em face do indeferimento total ou parcial dos pedidos de restituição ou
compensação.
Não olvidemos que outro princípio basilar da hermenêutica é o de que a lei não contém
palavras inúteis.
Confesso que até me aprofundar no estudo deste caso, eu também considerava aceitável
o ato praticado pela autoridade administrativa de proceder ao ajuste da base de cálculo e
à retificação do quantum devido, tão somente mediante a exposição dos motivos de fato
e de direito no seu despacho decisório, por vislumbrar no caso apenas a glosa de um
crédito pleiteado e não perceber, de outro lado, a exigência de uma crédito tributário
ainda não constituído.
Diante do quadro ora analisado, revejo tal entendimento, pois estou convicto que não há
espaço para a revisão do crédito tributário constituído por meio de confissão do sujeito
passivo através do lançamento de ofício senão pela forma determinada na lei que rege o
processo administrativo fiscal em seu art. 9o, em consonância com o que dispõe o
Código Tributário Nacional.
Infelizmente, em que pese o § 4o do art. 9o do Decreto no 70.235/1972, tenha sido
inserido no ordenamento desde o ano de 2009, não se observa um procedimento
uniforme da administração tributária nesse sentido, quando se detecta a necessidade de
revisão da base de cálculo e do crédito tributário apurado na análise de pedidos de
compensação e restituição.
Entendo que urge a padronização desse procedimento, em obediência ao ordenamento
que rege o processo administrativo fiscal, o que poderia ser adotado diretamente no
sistema de compensação eletrônica da Receita Federal, nos moldes da malha fiscal, com
a emissão conjunta do auto de infração e do despacho decisório a ele conformado,
abrindo-se prazo único para a impugnação e manifestação de inconformidade do
interessado, querendo este.
[...]5

5 No Acórdão no 1302-004.715, acima transcrito, também analisei o derradeiro argumento relacionado ao risco de o
contribuinte retificar os dados de sua apuração e apresentar declaração retificadora às vésperas do escoamento do
prazo decadencial.
No presente caso, pelo fato de não se estar em discussão tal matéria, houve consenso entre a maioria formada por
ocasião do julgamento de que tal aspecto não deveria constar do voto com vistas a evitar uma enganosa
jurisprudência desta turma da CSRF em face de matéria não suscitada.
Não obstante, dada a relevância e força do argumento no contexto da discussão como um todo, deixo registrado,
apenas como citação, o meu entendimento pessoal quanto ao ponto, socorrendo-me, mais uma vez da transcrição de
parte do mencionado voto no Acórdão no 1302-004.715, verbis:

"Por fim, dirijo a atenção ao derradeiro fundamento em prol da dispensa de realização do lançamento formal e,
portanto, da não incidência dos prazos decadenciais aos processos de restituição e compensação.
Trata-se do argumento de ordem prática que aponta para o risco do contribuinte retificar suas declarações de
confissão de débito e de apuração da base de cálculo na undécima hora do prazo decadencial para procedê-la, o que
inviabilizaria a revisão do Fisco e abriria espaço para a criação fraudulenta de créditos inexistentes.
Embora o argumento impressione à primeira vista, e de fato, também já me impressionou como relatei no início
deste voto, o exame detido das disposições legais que regem a constituição do crédito e sua retificação por parte do
contribuinte demonstra que, na prática, esse risco não existe ou é facilmente eliminável.
Fl. 1549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

Senão vejamos.
A própria norma infralegal que rege a apresentação da DCTF cuida de evitar situações como esta. Senão vejamos o
que dispõe os arts. 9o e 10 da IN.RFB no 1599/2015:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que admitida, será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração
retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada e servirá para declarar
novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos
vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - redução dos débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para inscrição
em DAU;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às informações indevidas ou não
comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e
II - alteração dos débitos de impostos e contribuições em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado de
início de procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do montante do débito já enviado à
PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização,
somente poderá ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
correspondente àquela declaração.
§ 4o Na hipótese prevista no inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao início do procedimento fiscal, em
valor superior ao declarado, a pessoa jurídica poderá apresentar declaração retificadora, em atendimento à intimação
fiscal e nos termos desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades calculadas na forma prevista no art.
7o.
§ 5o O direito do sujeito passivo de pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5 (cinco) anos contados a partir
do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte àquele ao qual se refere a declaração.
§ 6o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora alterando valores que tenham sido informados:
I - na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), deverá apresentar, também, DIPJ
retificadora; e
II - no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), deverá apresentar, também, Dacon retificador.
Art. 10. As DCTF retificadoras poderão ser retidas para análise com base na aplicação de parâmetros internos
estabelecidos pela RFB.
§ 1o O sujeito passivo ou o responsável pelo envio da DCTF retida para análise será intimado a prestar
esclarecimentos ou apresentar documentação comprobatória sobre as possíveis inconsistências ou indícios de
irregularidade detectados na análise de que trata o caput.
§ 2o A intimação poderá ser efetuada de forma eletrônica, observada a legislação específica, prescindindo, neste
caso, de assinatura.
§ 3o O não atendimento à intimação no prazo determinado ensejará a não homologação da retificação.
§ 4o Não produzirão efeitos as informações retificadas:
I - enquanto pendentes de análise; e
II - não homologadas.
§ 5o É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data da ciência da decisão que não
homologou a DCTF retificadora, apresentar impugnação dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) de sua jurisdição, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(Grifei)
Com efeito, a norma interna da RFB já prevê a retenção para análise das declarações com base na aplicação de
parâmetro internos de indícios de inconsistências ou irregularidades e que estas não produzirão qualquer efeito
enquanto pendentes de análise e não homologadas.
Certamente a hipótese aqui aventada é um situação típica, perfeitamente enquadrável nos referidos parâmetros, que
são definidos e manejados exclusivamente pela administração tributária. Assim, se tal risco existe ele é facilmente
neutralizável pelo Fisco na definição desses parâmetros.
E, note-se: nesta hipótese quem está pedindo a retificação da apuração de sua base cálculo e do quantum do tributo
devido e confessado é o sujeito passivo, sendo dele o ônus da prova do eventual erro cometido para viabilizar a
Fl. 1550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

Em suma, entendo que não há fundamento para afastar a aplicação dos prazos
decadenciais previstos no art. 150 e 173, inc. I do CTN aos processos de revisão de base
de cálculo e do quantum devido pelo sujeito passivo no bojo da análise dos pedidos de
restituição e/ou compensação.
Tal conclusão, obviamente, não se aplica ao exame das parcelas que compõem a
quitação do crédito tributário apurado e objeto de pedido de restituição/compensação
total ou parcial pelo sujeito passivo, pois estas correspondem à essência do direito
creditório pleiteado, sem as quais inexiste o próprio crédito.
Por isto, as parcelas que compõem a extinção/quitação do crédito podem ser
examinadas e rejeitadas pelo Fisco, quando não comprovadas, dentro do prazo previsto
no art. 74, § 5o da Lei no 9.430/1996, no caso de compensações ou até que se profira o
despacho decisório, no caso de simples pedido de restituição, vez que, diferente das
compensações, a lei não estabelece um prazo máximo para seu reconhecimento.
Como já mencionado, no caso das compensações a lei prevê sua homologação tácita,
independentemente da análise do crédito invocado, após o transcurso do prazo de cinco
anos da data da apresentação da declaração de compensação.
Voltando ao caso concreto e, na esteira do entendimento acima, entendo que restava
obstaculizada pela decadência a revisão pela autoridade administrativa da apuração da
base de cálculo e do quantum devido da contribuição por ocasião da prolação do
despacho decisório.
[...]
Assim, entendo caracterizada a ocorrência de decadência no presente caso, impondo-se
reconhecê-la.
[...]

retificação da confissão de débito anteriormente feita, que permanece válida até o pronunciamento do Fisco, e sem o
que a restituição ou compensação pleiteada se revela inviável, pois o crédito confessado originalmente permanece
íntegro e hígido.
E esta norma infralegal encontra amparo no CTN, que em seu art. 147, § 1o, assim dispõe:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na
forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo,
só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.
(Grifei)
Em que pese o art. 147 trate do chamado “lançamento por declaração”, modalidade inusual no nosso sistema atual, a
disposição do seu parágrafo 1o é perfeitamente aplicável ao lançamento por homologação, como bem anotou
Leandro Paulsen , verbis:
Tendo em conta que a quase totalidade dos tributos, atualmente, sujeitam-se a lançamento por homologação
vinculados a obrigações acessórias de prestar declarações ao Fisco e que não há dispositivo no CTN cuidando
especificamente de tais declarações, o § 1o do art. 147 tem sido bastante invocado e aplicado por analogia para
definir o marco até quanto pode o contribuinte retificar suas declarações livremente, com eficácia imediata, e, a
contrário sensu, a partir de quando o contribuinte não pode exigir do Fisco que, independentemente de apreciação de
erros e equívocos da declaração originariamente prestada, considere as retificações. Isso toma absoluta relevância na
medida em que é reconhecido ao Fisco o direito de inscrever em dívida ativa créditos formalizados mediante
declaração do próprio contribuinte [...]."

Fl. 1551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

Pelos fundamentos acima transcritos, resta claro, a meu ver, que o indeferimento
de pedido de restituição/compensação de créditos apurados pelo contribuinte, quando ocorre a
revisão da apuração regularmente escriturada e declarada ao Fisco, não prescinde da realização
do lançamento por meio do competente auto de infração ou de notificação fiscal e que, uma vez
transcorridos os prazos previstos nos artigos 150, § 4o e/ou 173, inc. I do CTN, tal atividade
resta obstaculizada pela ocorrência do instituto da decadência que, uma vez configurado, fulmina
qualquer pretensão do Fisco no sentido de reexaminar a base de cálculo apurada.
No presente caso, houve o indeferimento do pedido de compensação, por meio de
despacho decisório lavrado em 15 de setembro de 2010 que analisou o saldo negativo apurado no
ano-calendário de 2002, em face das declarações de compensação apresentadas em maio de
2006.
Conforme descrito no relatório do acórdão recorrido, a autoridade administrativa
efetuou a revisão da base de cálculo apurada pelo contribuinte, que havia apurado prejuízo fiscal
em sua escrituração, devidamente informada em DIPJ, verbis:
Trata-se de recurso voluntário apresentado em face da não homologação de declarações
de compensação de débitos com crédito proveniente do saldo negativo de IRPJ apurado
no encerramento do exercício 2003, ano-calendário de 2002, no valor original de R$
1.631.808,17.
O saldo negativo que se pretendeu compensar seria composto de valores de IRRF
retidos da contribuinte, tendo a empresa apurado prejuízo fiscal no ano-calendário 2002.
A DIPJ 2003 apresentada em 27 de junho de 2003 (efls. 61-203) dá conta de que no
ano-calendário 2002 a empresa tributou o imposto de renda pelo lucro real anual, não
tendo efetuado recolhimentos mensais em virtude de ter apurado, durante todo o ano,
prejuízo fiscal nos balancetes de suspensão/redução. Ao final, efetuadas as adições e
exclusões ao lucro liquido do exercício, foi apurado prejuízo fiscal no valor de
R$41.222.708,69.
As DCOMPs objeto do presente processo administrativo foram apresentadas em 2006 e
retificadas em 04 de maio de 2006.
No período compreendido entre 10 de maio de 2009 e 20 de agosto de 2010 a empresa
foi intimada a apresentar documentos e informações relacionados à apuração do lucro
real do ano-calendário de 2002 e às retenções de fonte, tendo atendido às intimações
(efls. 205-967).
Em 15 de setembro de 2010 a empresa foi intimada do despacho que não homologou as
compensações declaradas.
Referido despacho aprovou o Parecer SEORT/DRF/VIT 2215/2010 (efls. 968-983), o
qual concluiu que não havia compensação passível de homologação pois, ao revisar a
apuração do lucro real do exercício 2003, ano-calendário 2002, foram apuradas
deduções indevidas, por não terem sido comprovadas.
Visando a demonstrar a insuficiência da comprovação de despesas, o Parecer
SEORT/DRF/VIT 2215/2010 traz alguns exemplos "para historiar, em parte, a análise
da documentação apresentada pela contribuinte" (efl. 978). Ao final, tal documento
recalcula a apuração do lucro real após desconsiderados os valores não comprovados,
chegando a uma base de cálculo de R$115.099.770,76. Após a aplicação das alíquotas
de IRPJ e o desconto do IRRF o Parecer SEORT/DRF/VIT 2215/2010 chega a um valor
de imposto de renda a pagar, nos seguintes termos (efl. 993):
Fl. 1552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

À luz do quanto se expôs antes resta, inarredavelmente, fulminada pela
decadência a pretensão fiscal de reexaminar a base de cálculo apurada pelo contribuinte no ano-
calendário 2002, pois encontra óbice no disposto no art. 150, § 4o do CTN, uma vez que por
ocasião da revisão já havia se ecoado o prazo decadencial de cinco anos a contar do respectivo
fato gerador (31/12/2002).
Com efeito, aplica-se ao caso o entendimento trazido na decisão do Superior
Tribunal de Justiça – STJ, em Recurso Repetitivo, prolatada no Recurso Especial no 973.733 -
SC (2007/0176994-0), relatado pelo Ministro Luiz Fux.
De acordo com a jurisprudência daquela Corte Superior, no caso dos tributos
sujeitos a lançamento por homologação, em que a lei atribui ao sujeito passivo a obrigação de
declarar e pagar, antes de qualquer ato ou procedimento administrativo, os tributos e
contribuições por ele apurados como devidos, quando adimplida essa obrigação, a contagem do
prazo decadencial, para constituição de ofício do crédito tributário porventura não declarado ou
pago, é de cinco anos a partir da data de ocorrência do fato gerador.
No presente caso, a despeito de ter apresentado prejuízo fiscal, a contribuinte
sofreu retenções de IRRF, devidamente reconhecidas pela autoridade administrativa no despacho
decisório, o que equivale a pagamento, nos termos da Súmula CARF no 123, verbis:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial da
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Redator designado
Fl. 1553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira acompanhou a I. Relatora apenas em sua conclusão de conhecer
do recurso especial da Contribuinte. Isto porque, em seu entendimento, os paradigmas no 1803-
00.673 e 101-97.084 não poderiam ser admitidos para caracterização das divergências
suscitadas.
Inicialmente cabe observar que o acórdão recorrido traz a decisão, por maioria de
votos, de afastar a decadência do direito de rever o saldo negativo de períodos anteriores. A
relatora, Conselheira Lívia De Carli Germano, restou vencida em seu posicionamento contrário à
revisão da base de cálculo do IRPJ no ano-calendário 2002 por meio o despacho decisório
cientificado à Contribuinte apenas em 15/09/2010. A relatora observou que não houve qualquer
questionamento acerca das retenções que formaram o saldo negativo do período, e assim votou
por dar provimento ao recurso voluntário, acrescentando após a prevalência do voto vencedor
que o art. 9o do Decreto no 70.235/72, na redação dada pela Lei no 11.941/2009, exigiria a
lavratura de auto de infração, evidenciando-se a existência de vício no procedimento.
O voto vencedor do acórdão recorrido, por sua vez, discorda da homologação do
direito creditório, e impõe ao sujeito passivo o direito de provar sua composição, devendo
manter a documentação correspondente para tanto no prazo previsto na legislação.
Implicitamente, portanto, refuta a necessidade de lançamento para formalização desta objeção.
O paradigma no 1803-00.673, por sua vez, foi admitido para caracterização do
dissídio jurisprudencial acerca da necessidade de lavratura de auto de infração para alteração
da base de cálculo do IRPJ, mas tratava-se, no caso, de glosa de imposto de renda retido na
fonte regularmente comprovado, sob o pretexto de não escrituração integral das receitas,
contexto fático distinto do presente nestes autos, no qual não houve glosa de retenções, para além
de referida decisão contrariar a Súmula CARF no 80, que valida este procedimento ao enunciar
que na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
Assim, apenas o paradigma no 1402-002.795 se prestaria à demonstração da
divergência jurisprudencial nesta matéria, vez que nele foi dado provimento ao recurso
voluntário por se discordar da fundamentação da denegação do pleito de compensação em
elementos jurídicos da apuração das bases de cálculo. Afirmou-se necessária a lavratura de auto
de infração, na forma do art. 9o, §4o do Decreto no 70.235/72, previsto mesmo quando constatada
infração à legislação tributária, ainda que não resulte exigência de crédito tributário.
Quanto ao paradigma no 101-97.084, seu voto condutor traz expresso que:
Em síntese, transcorrido o prazo decadencial para constituição de crédito tributário
sobre as operações realizadas, mantêm-se, elas, incólumes na forma e natureza como
foram realizadas e contabilizadas, impõe-se, então, respeitar os efeitos próprios de tais
Fl. 1554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

operações, mantidas a forma e a natureza com que foram realizadas e contabilizadas.
Pois, inatingíveis por qualquer revisão de oficio, não há como se lhes atribuir efeitos
diversos daqueles que lhe são próprios, sob pena de desobediência do disposto no
parágrafo único do art 149 do CTN:
No referido caso, a partir de operações societárias simuladas ocorridas em 1995,
que produziram efeitos tributários até 2001, a 1a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes
firmou o entendimento de que estaria decaído o direito de o Fisco questionar fatos ocorridos e
registrados anteriormente. Logo, a arguição de decadência não foi suscitada no âmbito de
revisão de direito creditório utilizado em compensação mediante DCOMP, circunstância que
demanda a interpretação de dispositivos legais distintos daqueles referidos no paradigma.
A matéria homologação tácita da apuração do IRPJ do ano-calendário de 2002,
porém, tem o dissídio jurisprudencial validamente demonstrado a partir do paradigma no1402-
000.805, editado em sede de análise de direito creditório, e segundo o qual após o prazo
decadencial de 5 anos, contados do lançamento original, ou retificado pelo contribuinte, não é
possível alterar o lucro real regularmente apurado e declarado, sob pena de, por vias
transversas, levar a efeito procedimento fiscal em relação a período já atingido pela
decadência.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da PGFN nas
duas matérias que tiveram seguimento em exame de admissibilidade.
No mérito, esta Conselheira já manifestou o mesmo entendimento afirmado pela I.
Relatora quando declarou voto no Acórdão no 9101-004.261, nos seguintes termos:
A presente declaração de voto presta-se, apenas, a esclarecer que acompanhei o
Conselheiro Relator pelas conclusões em razão de me filiar à segunda corrente por ele
mencionada, que admite não só a revisão das antecipações que compõem o saldo
negativo, como também da apuração do tributo devido.
Muito embora no presente caso os questionamentos fiscais não tenham repercutido na
apuração do IRPJ e CSLL devidos nos períodos sob análise, esclareço que, no meu
entendimento, o prazo fixado na legislação para aferição da liquidez e certeza do crédito
alegado, indispensável à homologação das compensações, somente se expiraria cinco
anos depois da sua formalização pela contribuinte. É o que consta na Lei no 9.430/96, na
redação dada pela Lei no 10.833/2003:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos
e
contribuições
administrados
por
aquele
Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada
mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita
Federal extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
Fl. 1555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada
pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data
da entrega da declaração de compensação. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
[...]
O caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, nesta nova redação, exige que o crédito indicado
em DCOMP seja passível de restituição ou ressarcimento, significando que ele não pode
estar prescrito. Contudo, uma vez deduzida tempestivamente a pretensão de ver extintos
débitos com aquele crédito, admitir que o prazo para confirmação deste já estaria
fluindo desde o encerramento do período de apuração correspondente, limitaria
significativamente a eficácia do §5o do referido art. 74, pois antes de cinco anos da
apresentação da DCOMP a certeza e liquidez do crédito restaria afirmada pelo decurso
do prazo decadencial no qual, no entender da recorrente, o Fisco poderia questionar sua
apuração.
Não há qualquer ressalva na disposição legal que autorize esta interpretação. Os prazos
decadenciais estão previstos para fins de lançamento de crédito tributário, ou seja, para
que a autoridade fiscal: 1) discorde do tributo pago com base em apuração do sujeito
passivo; 2) supra a omissão do sujeito passivo na apuração daquele pagamento; ou 3)
pratique o lançamento dos tributos ou penalidades cuja constituição a Lei reserva ao
agente fiscal. Esta é a dicção do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66):
Art. 150 - O lançamento por homologação, que ocorre
quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade
assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o - O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos
deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da
ulterior homologação do lançamento.
(...)
§ 4o - Se a lei não fixar o prazo à homologação, será ele de
5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
efetuado.
Parágrafo único - O direito a que se refere este artigo
extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele
previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito
Fl. 1556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento. (negrejei)
A decadência, nestes termos, encerra o poder-dever do Fisco de formalizar o crédito
tributário por intermédio do lançamento, pondo fim à relação jurídica material surgida
entre o contribuinte e o Estado com a ocorrência do fato gerador. Recorde-se que a
atividade de lançamento é definida pelo art. 142 do Código Tributário Nacional como o
procedimento tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Nestes termos, se a autoridade fiscal constatar divergências na apuração que resultou em
saldo negativo de IRPJ ou CSLL, não poderá lançar a diferença apurada se o fato
gerador - lucro - pertencer a período já atingido pela decadência. Mas pode e deve o
Fisco indeferir pedido de restituição ou não homologar compensações que tenham se
valido de indébito tributário inexistente conforme o ajuste realizado de ofício.
É certo que nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, há uma grande
discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de qual seria o objeto da homologação: a
atividade de apuração ou o pagamento do tributo devido. Todavia, há relativo consenso
no sentido de que o transcurso do prazo contido no §4o do art. 150 do CTN atinge o
direito de o Fisco constituir o crédito tributário, mediante o lançamento substitutivo da
apuração efetuada pelo sujeito passivo, veiculada pelos instrumentos definidos na
legislação fiscal.
Ainda, aqueles que defendem a homologação tácita da apuração efetuada pelo sujeito
passivo, consideram que o prazo decadencial tem o efeito específico de atingir o
dever/poder de o Fisco efetuar o lançamento de ofício, e não o de fazer prova absoluta
de indébitos tributários, não constituídos na forma da legislação.
Admitir que os saldos negativos informados na DIPJ estariam homologados tacitamente
depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador correspondente, exigiria que se
emprestasse à DIPJ o poder de constituir aquele direito creditório, o que vai contra o
caráter meramente informativo daquele documento, o qual não se presta, sequer, a
instrumentalizar a cobrança dos saldos devedores nele indicados.
Somente se concebe como instrumentos de constituição formal de direitos e obrigações
aqueles assim expressamente previstos na legislação, como é o caso, por exemplo, da
Declaração de Débitos e Créditos Federais – DCTF, relativamente aos tributos devidos
pelos contribuintes. Já relativamente aos direitos creditórios detidos pelos sujeitos
passivos, a legislação apenas prevê, atualmente e na época em que a contribuinte argüiu
seu direito, a DCOMP e o Pedido de Restituição como instrumentos para sua
formalização perante a Receita Federal.
É certo que o recolhimento indevido já existe, como evento, desde sua ocorrência no
mundo fenomênico. Procedidas as antecipações exigidas por lei, encerrado o período de
apuração e efetivados os recolhimentos que se entendeu devidos, tem-se do confronto
destes, eventualmente, um desembolso maior que o devido.
Todavia, este evento somente passa a se constituir em um fato jurídico apto a produzir
as conseqüências previstas em lei quando formalizado pelo interessado em face do
devedor, no caso, o Fisco. Daí porque, a partir do recolhimento indevido, deflagra-se o
prazo prescricional para que o sujeito passivo manifeste seu direito perante o Fisco, e a
partir desta manifestação o prazo para o Fisco, em caso de compensação, reconhecer ou
não aquele crédito.
Aliás, veja-se que, à época em que este direito era deduzido apenas mediante a
apresentação de Pedido de Restituição, sequer havia prazo fixado em lei para
manifestação do Fisco acerca do que ali veiculado. Cabia ao interessado manter a
Fl. 1557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

guarda dos comprovantes necessários para prestar eventuais esclarecimentos acerca de
seu direito, enquanto o crédito não lhe fosse reconhecido.
Apenas com a criação da DCOMP passou a existir um prazo para que o Fisco pudesse
questionar o direito manifestado pelo interessado, até porque, vinculado o crédito a
débitos que se pretendia ver extintos, somente haveria alguma utilidade no
questionamento daquele crédito enquanto possível a cobrança dos débitos compensados,
direito este que pereceria ante a inércia do Fisco por mais de 5 (cinco) anos.
Impróprio, assim, tentar opor, ao Fisco, uma limitação temporal à confirmação do
direito creditório deduzido pelo sujeito passivo, que em momento algum esteve prevista
no Código Tributário Nacional ou em lei ordinária, senão na sistemática instituída a
partir da criação da DCOMP, e evidentemente em função da vinculação daquele crédito
a débitos compensados.
Interessante notar, ainda, que a formalização do direito creditório em outras declarações
não é requisito para sua veiculação em DCOMP. Do caput do art. 74 da Lei no 9.430/96,
desde a redação que lhe foi dada pela Lei no 10.637/2002, não se extrai qualquer
exigência de que o direito creditório deva estar previamente evidenciado em declarações
prestadas pelos sujeitos passivos, à exceção da própria DCOMP, prevista no seu § 1o.
É certo que a evidenciação do crédito em DIPJ ou DCTF é um elemento de prova em
favor do sujeito passivo que afirma ter efetuado recolhimento a maior. Mas somente
quando provocado pelo sujeito passivo acerca do seu interesse de se valer daquele
crédito, mediante restituição ou compensação, passa o Fisco a ter o dever de avaliar a
certeza e a liquidez daquele valor para admitir, ou não, a destinação pretendida pelo
interessado.
Firmadas estas premissas, recorde-se que, nos termos da legislação processual em vigor,
o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(art. 373 do Novo Código de Processo Civil). Assim, no presente caso, a prova do
indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de compensação, compete
ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
Decorre, daí, que a compensação deveria estar suportada por provas do indébito
tributário no qual se fundamenta. Contudo, deve-se recordar que o procedimento em
debate já se iniciou mediante a apresentação de DCOMP, desacompanhada, por
autorização normativa, de qualquer prova do indébito ali indicado, posto que o Fisco
teria ainda cinco anos para confirmá-lo.
Em verdade, a interpretação mais restrititva confere ao sujeito passivo a faculdade de
definir o prazo do qual o Fisco dispõe para homologar, ou não, a compensação
declarada. Optando o sujeito passivo por utilizar seu crédito depois de transcorridos
quatro anos e 11 meses do fato gerador, o Fisco teria apenas um mês para avaliar a
liquidez e certeza do crédito. Se utilizasse mais rapidamente seu crédito, maior prazo
teria o Fisco para esta confirmação.
Certamente outro foi o objetivo da criação da DCOMP. Tal instrumento conferiu
tratamento diferenciado aos contribuintes que, deduzindo créditos na forma da nova
redação do caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, já poderiam, sem prévio exame do seu
real conteúdo, angariar a extinção imediata dos débitos compensados, bem como a
suspensão de sua exigibilidade até a decisão administrativa final acerca da regularidade
de seu procedimento.
Admitir que o prazo para questionamento desta regularidade seria definido pelo sujeito
passivo está em evidente descompasso com a referência contida na Exposição de
Motivos da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002:
Fl. 1558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

35. O art. 49 institui mecanismo que simplifica os
procedimentos
de
compensação,
pelos
sujeitos
passivos, dos tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, atribuindo maior
liquidez para seus créditos, sem que disso decorra
perda nos controles fiscais . (negrejei)
Ademais, frente à concepção de que o débito informado na DIPJ, depois de
transcorridos 5 (cinco) anos de sua apuração, seria imutável, caberia questionar que
interesse fiscal existiria na revisão de uma DIPJ que apontasse saldo negativo de IRPJ
ou CSLL? Caberia ao Fisco antecipar-se à pretensão da contribuinte de utilizar este
valor, com vistas a convalidá-lo ou retificá-lo? Nestas condições, somente se pode
concluir que o interesse do Fisco sobre a apuração que resultou em saldo negativo
surge, apenas, quando a contribuinte o utiliza em compensação, deflagrando-se a partir
daí o prazo para sua conferência.
E, ainda que se insista na fluência do prazo para revisão do crédito, pelo Fisco, a partir
do período de apuração correspondente, do recolhimento que se mostrou indevido, ou
mesmo da declaração que inicialmente informou o indébito, é lícito concluir que, ao
manifestar seu interesse em utilizar tal crédito mediante DCOMP, o sujeito passivo
renuncia ao prazo em curso, e submete-se ao prazo fixado na sistemática prevista para
aquele instrumento de utilização de créditos, sob pena de retirar a eficácia do §5o do
referido art. 74 da Lei no 9.430/96.
Essas as razões, portanto, para acompanhar o Conselheiro Relator pelas conclusões e
negar provimento ao recurso especial da Contribuinte.
Acrescente-se, quanto à alteração do art. 9o do Decreto no 70.235/72 pela Lei no
11.941/2009, que a determinação de lavratura de auto de infração também nas hipóteses em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito tributário,
apenas confere ao sujeito passivo o direito de se defender mediante impugnação contra esta
acusação na hipótese em que a apuração credora original não tenha sido associada à utilização do
direito creditório correspondente mediante apresentação de DCOMP. Se presente tal utilização, o
art. 74 da Lei no 9.430/96, considerando-se todas as alterações promovidas a partir da Medida
Provisória no 66/2002, somente cogita de objeção mediante despacho decisório contra o qual o
sujeito passivo poderá deduzir manifestação de inconformidade para ver restabelecida a extinção
dos débitos compensados, objeção esta que deve ser editada em até 5 (cinco) anos da
apresentação da DCOMP, ou de sua retificação.
Ressalve-se, porém, que nada impede a autoridade fiscal de, revisando a apuração
do sujeito passivo fora do âmbito da compensação declarada, retificá-la e formalizar o
lançamento para exigência do crédito tributário suplementar, seguindo-se a não-homologação da
compensação por restar infirmado o direito creditório originalmente apurado, conforme expresso
por esta Conselheira no voto declarado no Acórdão no 9101-005.539:
Diversamente da premissa fixada no paradigma no 1302-001.394, são recorrentes as
contestações dirigidas a créditos utilizados em compensação em razão da constatação
de fatos que alterem a apuração do IRPJ de determinado ano-calendário, já declarado
pelo contribuinte. Frequentes são os litígios que, inclusive, alcançam esta instância
especial em face de objeções postas pela autoridade fiscal encarregada de revisar
compensações declaradas pelos sujeitos passivos e que, eventualmente, demandam
exame da base de cálculo do período de apuração do indébito. E, em tais ocorrências, a
discussão mais se dirige ao prazo decadencial aplicável para tanto, do que à
possibilidade de a autoridade fiscal deixar de reconhecer o direito creditório sem a
lavratura de auto de infração para retificação da base de cálculo ou da alíquota aplicável
Fl. 1559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

no período de apuração sob exame. De fato, há relativo consenso que a autoridade fiscal
somente necessita formalizar lançamento para exigência de crédito, permitindo-se a
redução ou anulação de apuração credora mediante, apenas, despacho decisório
devidamente motivado.
Não há, portanto, esta cristalização do direito creditório do sujeito passivo a partir da
formalização de sua apuração em declaração. Isto porque, em essência, direitos
creditórios evidenciados em declarações, seja DIPJ, DCTF ou outras, não se revestem
de certeza e liquidez na forma exigida pelo art. 170 do CTN para, assim, se prestarem à
extinção de créditos tributários apurados pelo sujeito passivo. A compensação mediante
Declaração de Compensação – DCOMP, na forma estabelecida desde a Medida
Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002, define contornos
formais para conferir ao sujeito passivo a credibilidade de assim declarar extintos seus
débitos, mas condiciona a sua extinção definitiva à homologação dessa atividade pela
autoridade tributária competente, ou à homologação tácita em razão do decurso do
prazo de 5 (cinco) anos da entrega da DCOMP sem tais verificações.
O direito creditório informado em DCOMP, portanto, somente reúne atributos formais
de certeza e liquidez. Para assim ser afirmado materialmente, o crédito deve ser
reconhecido por autoridade competente, em procedimento regular, ou em razão do
decurso do prazo que a lei estipula para que assim se faça. Neste contexto, a extinção
dos débitos por compensação declarada pelo sujeito passivo na forma do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, com as alterações promovidas a partir da Medida Provisória no 66, de
2002, apenas impede a autoridade fiscal de exigir os débitos compensados.
Em consequência, a autoridade fiscal designada para revisar a apuração do sujeito
passivo, ao se deparar com apuração credora, da qual resultou direito creditório
admitido formalmente em compensação para extinção de débitos mediante DCOMP,
não enfrenta qualquer limitação em seu dever de, na forma do art. 142 do CTN,
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Para determinar o tributo
devido, a autoridade lançadora tem a competência de questionar não só a base de
cálculo, como também a alíquota aplicada e as deduções computadas pelo sujeito
passivo.
Veja-se que o Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de
1999 – RIR/99, assim associa esta determinação legal ao art. 9o do Decreto-lei no 94, de
1966:
Art. 836. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível (Lei no 5.172, de 1966, art. 142).
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (Lei no 5.172, de 1966, art.
142, parágrafo único).
Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição
ou cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a
importância que houver sido descontada nas fontes, correspondente a
imposto retido, como antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração
(Decreto-Lei no 94, de 30 de dezembro de 1966, art. 9o). (negrejou-se)
Na versão vigente, aprovada pelo Decreto no 9.580, de 2018, o Regulamento do Imposto
de Renda traz em seu art. 899 a referência ao art. 12, inciso V da Lei no 9.250, de 1995,
Fl. 1560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

aplicável à apuração de imposto de renda devido por pessoas físicas, e a indicação do
art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, aplicável às pessoas jurídicas, no seguinte ponto em
destaque:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
[...]
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo. (negrejou-se)
Apesar da ênfase, apenas, nas deduções decorrentes de retenções na fonte, considerando
a equivalente natureza de antecipação conferida às estimativas, é válido concluir que na
constituição mediante lançamento de ofício do IRPJ ou CSLL, devem ser considerados,
para efeito de dedução do imposto ou da contribuição devida, os valores de IRPJ e de
CSLL decorrentes de retenção na fonte ou de antecipação (estimativas) referentes às
receitas compreendidas na apuração.
Note-se, inclusive, que quando a autoridade lançadora assim não procede, há arguições
de nulidade do lançamento. Esta Conselheira já enfrentou questionamentos desta
natureza, assim se manifestando no voto condutor da Resolução no 1302-000.4286 que,
antes de concluir pela necessidade de conversão do julgamento em diligência, rejeitou
preliminar de nulidade nos seguintes termos:
RELATÓRIO
[...]
Reitera a arguição de nulidade do lançamento porque (a) na apuração da base
tributável, não se procedeu à dedução dos recolhimentos efetuados pela
Recorrente a titulo de antecipação nos anos-calendário de 2006 e 2007, em
conformidade com Solução de Consulta Interna n° 23/06; (b) o I. Agente Fiscal
não efetuou a recomposição das apurações do Lucro Real e da Base de Cálculo
da CSLL; e (c) foram cometidos diversos outros equívocos pelo D. Agente Fiscal
na apuração dos tributos supostamente devidos.

6 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa (presidente da turma), Alberto Pinto
Souza Júnior, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa, Rogério Aparecido Gil e
Talita Pimenta Félix.
Fl. 1561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

Argúi a nulidade do lançamento em razão da desconsideração das antecipações
realizadas nos anos-calendário 2006 e 2007, destaca que a constituição da
obrigação tributária somente pode ser feita em estrita conformidade com o que
está disposto em lei, e esta prescreve que as antecipações devem ser deduzidas ao
final do período de apuração correspondente, para fins de determinação do
tributo devido. Afirma que há erro de direito, ou erro no critério jurídico
utilizado, pois a autoridade lançadora deixou de observar o que determina a lei
para fins de apuração do quantum debeatur de IRPJ e CSLL na sistemática do
lucro real anual.
Demonstra que, admitindo as antecipações, o IRPJ em 2006 seria negativo e o
valor apurado em 2007 seria reduzido a R$ 2.645.777,67. Não reproduz esta
demonstração para a CSLL, mas especifica a forma de quitação das estimativas
de ambos os tributos, apontadas para aqueles anos-calendário, e conclui que o
lançamento carece de elemento essencial, qual seja, seu motivo.
Opõe-se à cogitação de que as deduções e antecipações de IRPJ e CSLL tiveram
por efeito a formação de saldos negativos que foram utilizados pela Recorrente
em Declarações de Compensação, ressaltando ser dever da Fiscalização apurar
corretamente os tributos devidos e invocando o entendimento firmado na
Solução de Consulta Interna COSIT no 23/2006. Defende que naquele ato
determinou-se, para toda e qualquer constituição de ofício de IRPJ e CSLL, a
dedução das retenções na fonte ou antecipações referentes às receitas
compreendidas na apuração, entendimento também refletido no Ato Declaratório
Normativo COSIT no 58/94 e em acórdãos administrativos que cita. Assevera
que os saldos negativos de IRPJ e CSLL somente são passíveis de restituição e
compensação quando constituem legítimos pagamentos a maior do tributo, de
modo que uma revisão fiscal da apuração não autoriza que se fale em pagamento
a maior de tributo.
52. Ora, a formalização posterior de Declarações de Compensação pela
Recorrente em nada altera o dever de ofício do D. Agente Fiscal de,
efetivamente, apurar o IRPJ e a CSLL devidos ao final do período,
considerando as antecipações regularmente quitadas nos anos-calendário
de 2006 e 2007.
Alerta que a manutenção da autuação fiscal, com redução, apenas, do montante
exigido por meio da dedução de estimativas, consiste alteração no critério
jurídico do lançamento, e é vedado pelo art. 146 do CTN.
[...]
VOTO
[...]
A recorrente argúi a nulidade do lançamento porquê: (a) na apuração da base
tributável, não se procedeu à dedução dos recolhimentos efetuados pela
Recorrente a titulo de antecipação nos anos-calendário de 2006 e 2007, em
conformidade com Solução de Consulta Interna n° 23/06; (b) o I. Agente Fiscal
não efetuou a recomposição das apurações do Lucro Real e da Base de Cálculo
da CSLL; e (c) foram cometidos diversos outros equívocos pelo D. Agente Fiscal
na apuração dos tributos supostamente devidos.
A nulidade dos atos administrativos de lançamento é regida pelo Decreto no
70.235/72 que, em seu art. 59, inciso I, prevê a hipótese de lavratura por pessoa
incompetente, e em seu art. 10 traça os requisitos essenciais para a formalização
do auto de infração. Tais dispositivos legais alinham-se ao art. 142 do CTN que
também estabelece a formalização do lançamento por autoridade administrativa
competente e exige, para sua validade, a verificação da ocorrência do fato
Fl. 1562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

gerador da obrigação correspondente, a determinação da matéria tributável, o
cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo.
Diante deste contexto, inexiste nulidade quando a autoridade lançadora deixa de
deduzir, da base tributável, prejuízos e bases negativas acumulados em períodos
anteriores, na medida em que esta compensação é uma faculdade do sujeito
passivo, nos termos do que dispõe a Lei no 9.065/95:
[...]
Também não há falar em nulidade quando a autoridade lançadora deixa de
considerar, na determinação do tributo a ser exigido, recolhimentos ou
antecipações promovidos pelo sujeito passivo. Embora seja discutível a natureza
da dedução das antecipações invocadas pela contribuinte, assim como o
procedimento a ser adotado em face do sujeito passivo que já se valeu de
eventual saldo negativo daí resultante para compensação de outros débitos, não é
possível afirmar, como pretende a recorrente, que a desconsideração destes
aspectos represente a ausência de elemento essencial ao lançamento tributário.
A verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, a
determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a
identificação do sujeito passivo, nos termos do art. 142 do CTN, estão presentes
quando a autoridade lançadora identifica a infração e recompõe a base tributável,
determinando o tributo devido e promovendo o lançamento da parcela superior
àquela inicialmente calculada pelo sujeito passivo. As deduções de
recolhimentos e antecipações, a partir deste ponto, representam a extinção do
crédito tributário, e a existência de parcela que surte tal efeito em relação ao
valor exigido reveste a natureza de fato extintivo do direito do Fisco, que deve
ser alegado pelo sujeito passivo em seus recursos administrativos,
desencadeando a discussão acerca de sua admissibilidade para redução do valor
lançado.
Ressalte-se que, no presente caso, a autoridade lançadora observou a opção da
contribuinte pela apuração anual do lucro real, e por conseqüência da base de
cálculo da CSLL, reconstituindo esta apuração para determinar o efeito da
infração constatada, consoante determina o art. 24 da Lei no 9.249/95. Logo, não
há erro de direito na apuração do crédito tributário, podendo existir, apenas, erro
de fato, se provada a existência de antecipações ou recolhimento que deveriam
ter reduzido os tributos devidos para fins de exigência.
Quanto à alegada burla ao prazo decadencial para confirmação de elementos
determinantes do crédito tributário, ou alteração do critério jurídico do
lançamento mediante admissibilidade daquelas deduções, tratam-se, também, de
aspectos materiais a serem considerados no momento da apreciação da prova
destas antecipações e recolhimentos pelo sujeito passivo, e não em âmbito
preliminar de validade do lançamento. De fato, estando as antecipações e
recolhimentos declarados, caberá ao julgador decidir se esta prova é suficiente ou
se outros questionamentos podem ser feitos acerca dos fatos extintivos do crédito
tributário alegados pelo autuado. Aliás, é oportuno registrar que está em pauta
nesta sessão de julgamento, para apreciação do Colegiado, o litígio instaurado
em razão da não homologação das compensações vinculadas ao saldo negativo
de CSLL apurado no ano-calendário 2007, objeto do processo administrativo no
10783.720011/2013-26, no qual o crédito não foi reconhecido pela autoridade
fiscal em razão da revisão da base de cálculo da CSLL promovida por meio deste
lançamento, decisão esta parcialmente revertida pela autoridade julgadora de 1a
instância em razão da não utilização das antecipações de CSLL na determinação
dos valores aqui lançados.
Fl. 1563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

Acrescente-se, ainda, que, uma vez instaurada a fase litigiosa do procedimento
fiscal, cabe à autoridade julgadora analisar a procedência ou não do lançamento
fiscal, mediante apreciação das alegações de defesa apresentadas pelos
interessados, inclusive quanto à exatidão dos cálculos da exigência fiscal, cujo
exame constitui matéria de mérito. A mudança do critério jurídico, nos termos do
art. 146 do CTN, somente ocorreria quando a autoridade julgadora, ao analisar
um lançamento completo e acabado, refaz sua materialidade e sua
fundamentação. Eventual correção dos cálculos da exigência não acarreta
qualquer alteração do critério jurídico, se mantida a motivação da glosa
originalmente promovida e a forma de apuração (lucro real anual) adotada pela
autoridade lançadora. Não fosse assim, e os julgamentos administrativos sempre
resultariam em procedência ou improcedência do lançamento, e nunca em
procedência parcial.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de REJEITAR as argüições de
nulidade do lançamento.
Assim, quando a autoridade fiscal limita a revisão da apuração do tributo pelo sujeito
passivo à verificação da base de cálculo e da alíquota aplicável, sem nada dizer acerca
das deduções por ele promovidas, a consequência desse proceder será a inexistência de
qualquer óbice a ser oposto ao sujeito passivo que venha a pretender o reconhecimento
das antecipações para redução do tributo lançado, caso em que será avaliado se o fato de
ele já ter destinado o crédito a compensação lhe permite pretender, em defesa
administrativa ao lançamento, a utilização daquele mesmo crédito. Ao reverso, se a
autoridade fiscal expande a revisão para também contemplar as antecipações informadas
pelo sujeito passivo, tem ela a possibilidade, inclusive, de exigir confirmação daqueles
elementos redutores. Caso os admita no lançamento sem questionamento, o seu
consumo será suficiente para infirmar o crédito utilizado em compensação e impor o seu
não reconhecimento pela autoridade competente para análise da compensação. Somente
eventualmente surgirá discussão se, na hipótese de desconstituição do lançamento em
julgamento, a autoridade competente para análise da compensação pode erigir objeções
às antecipações antes não questionadas no procedimento fiscal, mormente se aquela
desconstituição ocorrer antes do decurso do prazo de homologação tácita das
compensações declaradas para utilização do crédito formado com aquelas antecipações.
No presente caso, em procedimento fiscal paralelo, a autoridade lançadora, ao constatar
receitas operacionais não computadas na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, adicionou
esses valores ao lucro real do período, inclusive para, assim, corretamente determinar o
adicional devido no âmbito da apuração do IRPJ. Do total de tributo devido, deduziu as
antecipações indicadas em DIPJ e aferiu o valor que submeteu à penalidade agravada.
Tal se deu em 30/11/2011, depois de a autoridade competente para análise da DCOMP
já ter negado, nos autos do processo administrativo no 13116.007502/2010-14,
reconhecimento ao direito creditório do sujeito passivo por glosa das estimativas cujo
parcelamento não fora confirmado, circunstância que, inclusive, ensejou, inicialmente, a
não declaração das compensações tratadas nestes autos, ato posteriormente revisado
porque a contribuinte ainda não havia sido cientificada da não-homologação daquela
compensação quando transmitiu as DCOMP aqui sob análise. Antes do julgamento de
1a instância nos autos do processo administrativo no 13116.007502/2010-14, em razão
da conversão do julgamento em diligência, a existência do lançamento foi consignada
naqueles autos, sendo também referida no despacho decisório de e-fls. 218, que
substitui o anterior despacho de não declaração das compensações, o qual também
indica a aplicação de multa isolada por compensação não-homologada. Ao final, a
autoridade julgadora de 1a instância mantém a não-homologação diante das evidências,
nos autos, de que o sujeito passivo não dispunha de saldo negativo no período
fiscalizado. Esclareça-se, diversamente do ocorrido no processo administrativo no
13116.007502/2010-14, nestes autos não mais se verificou a objeção ao reconhecimento
Fl. 1564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

do saldo negativo em razão da não confirmação do parcelamento das estimativas, sendo
reconhecido que estas estariam pagas. A não homologação, nestes autos, decorre apenas
da inexistência de saldo negativo no período, em razão do lançamento formalizado.
Há, portanto, constituição, mediante lançamento, de apuração devedora pelo sujeito
passivo antes da homologação, expressa ou tácita, da compensação declarada pelo
sujeito passivo a partir de 27/04/2010, com o direito creditório que entendia deter no
ano-calendário 2008. Infirmada está a certeza e liquidez do crédito originalmente
informado em DCOMP, devendo subsistir sua não-homologação, como também
exposto no voto condutor do acórdão recorrido, de lavra do Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto:
Em relação ao período de apuração objeto do presente pedido (ano-calendário de
2008), foi lavrado auto de infração de IRPJ posteriormente à transmissão da
Dcomp (processo 13116.722101/2011-41). Tanto a decisão da unidade de
origem, quanto o julgado de primeira instância, entenderam por bem computar o
IRPJ lançado de ofício no cômputo do IRPJ devido no período, implicando a
reversão do saldo negativo inicialmente apurado pela Recorrente, redundo, ao
fim e ao cabo, em saldo a pagar de IRPJ.
Entendo que, em princípio, no momento da lavratura do auto de infração há de se
observar se há saldo negativo disponível. Em caso afirmativo, deverá a
autoridade fiscal, na lavratura do auto de infração, levar em consideração o saldo
de IRPJ, deduzindo-se do valor a ser lançado. Com tal procedimento, evita-se a
cobrança do tributo, com multa de ofício, que o contribuinte já recolheu e
encontra-se em poder do Fisco.
Nessa hipótese, se o contribuinte vier a apresentar PER/Dcomp após a lavratura
do auto de infração, somente se pode seguir adiante da análise do pedido de
restituição/compensação quando já houver decisão administrativa a respeito da
lavratura do auto de infração.
No caso concreto, a transmissão da Dcomp se deu antes da lavratura do auto de
infração.
Contudo, a autoridade fiscal lançadora utilizou-se do suposto saldo negativo do
contribuinte para deduzir o IRPJ lançado de ofício. Nesse cenário, se a Dcomp
transmitida pela Recorrente for homologada, estar-se-á diante de dupla
utilização do mesmo crédito, o que não se pode admitir.
O lançamento em questão foi analisado pelo CARF na sessão de 27 de agosto de
2014, tendo sido mantida a exigência do IRPJ lançado, exonerando-se tão
somente as multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas (Acórdão
1401-001.255). Opostos embargos de declaração, na sessão de 01 de fevereiro de
2016 os mesmos foram rejeitados (Acórdão 1401-001.516).
Alega a Recorrente que haveria de se aguardar a decisão definitiva naqueles
autos para que se pudesse analisar o mérito da presente lide.
Discordo de tal entendimento. Tal decisão não necessita ser definitiva, bastando
que ambos os processos ao menos estejam na mesma fase processual, tal qual
ocorreria se os autos estivessem apensos (situação em que ambos seriam
julgados na mesma sessão).
Saliento que o atual Regimento Interno do CARF, em seu art. 6o, § 6o, corrobora
tal entendimento ao determinar que,
ARt. 6o. [...]
Fl. 1565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

§ 6o. Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem
localizados em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o
julgamento em diligência para determinar a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a
aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
[grifo nosso]
Assim, já havendo decisão do CARF quanto ao recurso voluntário do processo
principal, nada impede que se realize também o julgamento do recurso voluntário
atinente
ao
pedido
de
restituição/compensação,
devendo-se,
contudo,
determinar o apensamento dos autos para que os efeitos de eventual
reforma no processo relativo ao auto de infração sejam automaticamente
replicados na execução do acórdão referente ao processo de
restituição/compensação, execução essa que deverá aguardar a decisão
administrativa irreformável em relação ao lançamento de ofício.
É importante ressaltar que o contribuinte não é prejudicado com a utilização do
saldo negativo de IRPJ para dedução do lançamento de ofício, pois naqueles
autos deixou-se de aplicar penalidade de 75% sobre todo o saldo negativo
aproveitado de ofício, enquanto no caso da declaração de compensação, em caso
de não homologação, é cobrada multa moratória de 20% e multa isolada de 50%,
ambas sobre os débitos cuja homologação não venha a ser homologada.
Por fim, é imperioso destacar que mesmo que houvesse a extinção do crédito
tributário lançado de ofício, mediante pagamento, o cenário não se alteraria, pois,
conforme já salientado, já se deduziu o saldo negativo na realização do
lançamento.
Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso em relação às DComp,
confirmando a decisão recorrida de não homologar as compensações pleiteadas.
(destaques do original)
Neste contexto, cumpre apenas cuidar que o processo decorrente seja julgado depois de
definido, em mesma instância, o sucesso do processo principal. Assegurado, assim,
estará o direito de o sujeito passivo discutir seu direito creditório em face do resultado
do julgamento administrativo acerca do débito apontado pela autoridade fiscal para o
mesmo período. No presente caso, por exemplo, se infirmado o crédito tributário
lançado, o sujeito passivo teria interesse em retomar a discussão acerca do parcelamento
das estimativas no processo administrativo no 13116.007502/2010-14, vez que esta
objeção também foi lá posta, tempestivamente, na análise paralela do direito creditório
destinado a compensação. Já no momento da análise desta segunda parcela da
compensação, aquela objeção não mais existia, e tal interesse não mais se verificaria. De
toda a sorte, mantido o lançamento na esfera administrativa, infirmado está o saldo
negativo do ano-calendário 2008, o que dispensa o retorno dos autos na forma proposta
pela I. Relatora.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
Contudo, para assim proceder e promover a exigência de crédito tributário para
além da reversão do saldo negativo originalmente apurado pelo sujeito passivo, a autoridade
fiscal deve agir dentro do prazo decadencial estipulado para a constituição do crédito tributário
mediante lançamento, qual seja, aquele previsto no art. 150, §4o do CTN e no art. 173 do CTN.
Ultrapassado este lapso temporal, a autoridade fiscal apenas tem o direito de revisar a base de
cálculo do sujeito passivo no prazo do art. 74, §5o da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela
Lei no 10.833/2003, para confirmação da extinção do crédito tributário promovida pelo sujeito
passivo mediante apresentação de DCOMP com afirmação de direito creditório que é,
Fl. 1566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-005.937 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.000723/2009-98

essencialmente, formado a partir do confronto entre o tributo devido e as antecipações exigidas
pela legislação. Necessariamente, portanto, a não-homologação pode ser motivada por
divergência em face de qualquer ponto da apuração pelo sujeito passivo.
Estas as razões, portanto, para acompanhar a I. Relatora em seus fundamentos e
conclusões e NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 1567
DF CARF MF
Documento nato-digital